Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800246-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCIELLE DE ALMEIDA VAZ

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, sustentando: (i) ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva; (ii) excesso de prazo da custódia; (iii) ausência de reavaliação periódica da medida; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Deve-se analisar se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP; (ii) há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar por excesso de prazo; (iii) a prisão foi reavaliada dentro do prazo legal; e (iv) a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas é juridicamente cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art. 316 do CPP e de morosidade processual, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 11/12/2024 e o paciente foi citado em 09/01/2025, conforme pesquisa aos autos e informações prestadas pela autoridade coatora.

4.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, verifica-se que tanto o decreto preventivo quanto a decisão que manteve a custódia cautelar encontram-se concretamente fundamentados nos requisitos do art. 312 do CPP, com amparo em elementos concretos dos autos. O juízo singular destacou a reiteração criminosa do paciente, que responde a dez processos criminais em andamento pelo mesmo crime de estelionato, evidenciando sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública e econômica, e aplicação da lei penal.

5.

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o processo tramita regularmente e que a demora no seu deslinde se justifica pela complexidade da causa, que envolve mais de um agente, não havendo desídia do Poder Judiciário. Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da instrução probatória, sendo inviável aferi-lo com base em mera contagem aritmética de dias.

6.

No tocante ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, restou demonstrado que a segregação cautelar se faz necessária para evitar novas práticas criminosas, considerando-se que o paciente possui dez processos criminais em andamento,
todos pela prática do crime de
estelionato, circunstância que reforça sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

7.

Quanto ao fato de o paciente ser pai de uma filha menor, não há comprovação nos autos de sua imprescindibilidade para os cuidados da criança, tampouco de que seja o único responsável pelo seu sustento, razão pela qual a concessão da prisão domiciliar não se justifica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

8.

A existência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garante a liberdade provisória quando há elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos, observando os requisitos do art. 312 do CPP. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso e a regular tramitação processual. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar depende da demonstração de que o paciente não representa risco à ordem pública, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 934203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/09/2024; STF - HC nº 230842/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dezoito de fevereiro e término no dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
20
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por
Francielle de Almeida Vaz
, em favor do paciente
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 04/01/2024, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), e que a segregação cautelar se mantém sem reavaliação há mais de um ano, em suposta afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual determina a revisão periódica da necessidade da custódia a cada 90 dias.

Alega, ainda, que houve morosidade processual, pois o paciente sequer foi citado até o momento, e que, embora a autoridade coatora tenha ciência de que ele se encontra preso na Comarca de Caldas Novas/GO, a carta precatória de citação foi equivocadamente expedida para a Comarca de Goiânia/GO, o que teria atrasado ainda mais o andamento da ação penal.

A impetrante ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, emprego e filha menor sob sua dependência, além de ter obtido liberdade provisória em outros processos em que figura como acusado. Sustenta que a prisão foi decretada em 03/04/2023 e que jamais foi revisada, o que configuraria constrangimento ilegal e violação aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Defende que inexiste
periculum libertatis
, pois não há elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, uma vez que o paciente responde por crime sem violência ou grave ameaça e, caso haja risco à ordem pública, medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

No mais, argumenta que o paciente tem uma filha menor, a qual depende financeiramente dele para a manutenção de suas despesas básicas, incluindo gastos escolares. Sustenta que sua permanência no cárcere tem prejudicado a subsistência da criança, violando o princípio da proteção integral da infância e adolescência (art. 227 da CF/88 e art. 4º do ECA).

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Com essas razões, pugna pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva e determinando a liberdade do paciente.

Em ID 24230637, por considerar que o pedido não se enquadra nas hipóteses de apreciação em Plantão Judicial, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho determinou o retorno dos autos à Secretaria para o devido encaminhamento a esta Relatora.

Em razão do afastamento desta Relatora de suas atividades por motivo de férias, o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 24268634.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 24294980.

Nesta Superior Instância,

ID 24621535, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, excesso de prazo da custódia e falta de reavaliação periódica da medida, sobretudo diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art. 316 do CPP e morosidade processual, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 11/12/2024 e o paciente foi citado em 09/01/2025, conforme se verifica da pesquisa aos autos nº 0800429-25.2023.8.14.0401 (IDs 133456330 e

134763124) e das informações prestadas pela autoridade coatora.

No que tange aos argumentos de ausência de fundamentação e não preenchimento dos requisitos da prisão,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Verifica-se que tanto o decreto preventivo, como a decisão que manteve a prisão cautelar encontram-se concretamente fundamentados nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantir a ordem pública e econômica, bem como assegurar a lei penal), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, ante a prática reiterada de estelionato pelo paciente como bem relevou o juízo
a quo
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão combatida:

“... O fato criminoso reportado pela Autoridade Policial encontra-se devidamente confirmado e respaldado em documentação probatória suficiente e adequada para tanto, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar. Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, em que pese o parecer do Ministério Público, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que a vítima, induzida a erro, efetuasse o pagamento pra adquirir o imóvel que os representados haviam oferecido, sem que eles tivessem a intenção de cumprir sua parte no negócio, na medida em que, supostamente, não repassaram a totalidade do valor recebido pela vítima à real proprietária do bem, causando prejuízos financeiros de toda ordem à elas, tudo de afã de enriquecer ilicitamente.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim. (...).

Ressalta-se, ainda, que os suplicados já respondem a outros processos pela prática de estelionato, conforme atestado na certidão de antecedentes criminais que compõem os autos (Id. 84162507 e 84162508). Depreende-se, assim, que os investigados não teriam nenhum freio moral que os impedissem de novas práticas delitivas. Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP). (...).

Assim faz-se necessária a prisão dos requeridos a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a prisão preventiva dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal
...”.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que, em 11/12/2024
, manteve a custódia cautelar do paciente, extraída dos autos nº
0800429-25.2023.8.14.0401 – PJE 1º Grau
:

“... No caso em comento, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para a
garantia da ordem pública

e econômica
(CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se das provas produzidas até este instante procedimental, o acusado, se valendo dos mais variados artifícios, induziu vítima a erro, causando-lhe vultuoso prejuízo financeiro de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), circunstância que evidencia o elevado o grau de periculosidade do agente.

Ademais, consoante afere-se pela certidão de antecedentes criminais colacionada ao processo em apenso (ID.84162508), o acusado ostenta portentosa ficha de antecedentes criminais, possuindo
DEZ
processos criminais em andamento,
TODOS
pela prática do mesmo crime em apuração (estelionato), pelo que, denota-se que solto o réu terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir. Neste ponto, consoante deliberado pelo Juízo prolator da decisão que decretou a prisão do acusado, destaca-se que, dentre outras medidas, a garantia da ordem pública visa resguardar a sociedade de maiores danos relacionados à reiteração delitiva (HC 84.981/ES; HC 84.680/PA).

Não se pode olvidar, ainda, que consoante afere-se pelas peças informativas do inquérito policial (ID.84669488 - Pág. 12), o acusado foi intimado por três vezes para comparecer à delegacia de polícia e prestar seu depoimento, no entanto, optou por permanecer inerte, deixando de se apresentar perante à autoridade policial, pelo que, a prisão preventiva se afigura imprescindível, ainda, para fins de conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal (art.312 do CPP). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No que se refere aos fatos aduzidos na petição ID.132197647, consoante já mencionado no processo em apenso, eventuais condições pessoais favoráveis do réu (residência fixa e ocupação regular),
de persi
, não impedem a manutenção do decreto prisional, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

Neste ponto, destaca-se que, embora a defesa técnica tenha alegado que o acusado possui “atividade laboral formal”, não colacionou aos autos qualquer prova do possível vínculo empregatício. Ademais, no que se refere à “residência fixa”, não se pode olvidar que o acusado foi preso no Estado de Goiás e juntou ao processo comprovante de residência nesta comarca, porém, em nome de pessoa diversa à lide (ID.132197638), para onde foi expedido o mandado de citação ID.94844485, que retornou infrutífero, em razão do denunciado não residir mais no imóvel há um ano (ID.104586300).

Ademais, embora a defesa técnica tenha produzido prova no sentido de demonstrar que o acusado possui uma filha civilmente incapaz (ID. 132197639), por outro lado, não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que esta dependente financeiramente do réu, ao revés, nos documentos ID.131782787 - Pág. 1 a 3, consta como “responsável” pela adolescente a sua mãe, a Sra. Sione Fernandes da Paixão.

Soma-se à argumentação, ainda, o fato de não terem sido levantados novos fatos capazes de fundamentar a revogação da prisão preventiva.

Por fim, diferentemente do aduzido pela defesa técnica, sobreleva-se que,
in casu,
o acusado ainda não foi citado quanto aos termos da denúncia.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO
o pedido de revogação do decreto prisional
...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a decisão que a manteve, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.
PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA: MODUS OPERNADI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 230842 MG, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023) (GRIFEI).

Nestes termos, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A UMA POSSÍVEL CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública e a aplicação futura da lei penal, em razão do modus operandi dos crimes (estelionato contra vítimas pessoas idosas), pelo risco de reiteração delitiva (o paciente responde a diversas ações penais e inquéritos policiais por crimes semelhantes) bem como, porque deixou de ser localizado no endereço indicado nos processos a que responde.
3. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).Julgado do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 934203 SC 2024/0288794-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

(GRIFEI).

No presente caso, verifico que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto aquela que manteve a custódia cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, evidenciando-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão respaldados em farta documentação probatória, demonstrando que o paciente, valendo-se de artifícios fraudulentos, teria induzido a vítima a efetuar o pagamento para a aquisição de um imóvel, sem a real intenção de cumprir sua parte no negócio. Supostamente, os valores recebidos não foram integralmente repassados à legítima proprietária do bem, causando expressivo prejuízo financeiro à vítima e configurando um esquema voltado ao enriquecimento ilícito.

Além disso, conforme ressaltado pela autoridade coatora, o paciente ostenta dez processos criminais em andamento
, todos pela prática do crime de
estelionato
, circunstância que reforça sua
periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva
, impondo-se a segregação cautelar para
garantia da ordem pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do Paciente, o Magistrado singular fundamentou sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que a decisão tem amparo em elementos concretos constantes nos autos.

Quanto ao fato de o paciente ser pai de uma filha menor, verifica-se que não foi demonstrada nos autos a sua imprescindibilidade para os cuidados da criança, tampouco que seja o único responsável pelo seu sustento. Diante disso, não há fundamento para o deferimento do pleito, pois, conforme entendimento jurisprudencial reiterado, a concessão de prisão domiciliar a pais de filhos menores não possui caráter absoluto ou automático, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a adequação da medida, conforme orienta a jurisprudência, a saber:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO DOMICILIAR.

IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Antonio Catarina, preso preventivamente no âmbito da Operação Neutrum, acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, bem como lavagem de dinheiro. A defesa requer a conversão da prisão preventiva em
prisão domiciliar,
alegando a necessidade de o paciente cuidar de seus filhos menores de idade, que estariam emocionalmente afetados pela prisão. Ressalta, ainda, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente deveria ser substituída por
prisão domiciliar
em razão da paternidade de crianças menores de idade e da suposta imprescindibilidade do paciente para os cuidados das mesmas; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF entende que a conversão da prisão preventiva em domiciliar para homem com filho menor de 12 anos não é automática, devendo ser analisada com base nas particularidades do caso concreto, especialmente a demonstração da imprescindibilidade do réu para o cuidado das crianças.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem verificou que os filhos do paciente estão recebendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e que sua esposa continua a exercer suas atividades laborais, não havendo comprovação de que o paciente seja indispensável para os cuidados dos menores.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, como a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em fatos concretos, e a substituição por medidas cautelares alternativas (art.
319
do
CPP
)é inadequada, considerando a gravidade dos delitos imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no HC 923008 / SC
. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0222481-2.
Relatora:
Ministra DANIELA TEIXEIRA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2024. ata da Publicação: DJe 23/10/2024)

Ressalto que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente o preenchimento dos requisitos legais, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade da presença do genitor aos cuidados dos filhos.

Igualmente, não há que se falar em excesso de prazo na prisão preventiva. Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e das alegações do impetrante, verifica-se a inexistência de qualquer coação ilegal a ser reparada, uma vez que o processo se encontra em curso regular. Eventual demora no deslinde da ação se justifica pela complexidade da causa, que envolve a participação de dois agentes, não havendo indícios de desídia do Poder Judiciário. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, permitindo-se a extrapolação dos prazos processuais em hipóteses excepcionais, quando justificada por circunstâncias do caso concreto, pois o excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética.

Em consonância com o exposto, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1
. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes.
2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 241499 PR, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024) (GRIFEI).

Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. 2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto,
conheço

em parte
da ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 20/02/2025